Tribunal: TJSP
Processo: 1015718-89.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Ação proposta por associação em defesa dos direitos do consumidor – Alegado vício em modelos de liquidificadores da ré que seriam perigosos aos consumidores – Modelos submetidos à certificação do INMETRO – Manuais que indicam o modo de utilização e riscos – Periculosidade inerente ao produto que contém lâminas – Improcedência mantida –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Ação proposta por associação em defesa dos direitos do consumidor – Alegado vício em modelos de liquidificadores da ré que seriam perigosos aos consumidores – Modelos submetidos à certificação do INMETRO – Manuais que indicam o modo de utilização e riscos – Periculosidade inerente ao produto que contém lâminas – Improcedência mantida – Afastamento da condenação da associação autora ao pagamento nos ônus da sucumbência ante o disposto no art. 18 da LACP –Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000995739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015718-89.2015.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PROTESTE -ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR, é
apelada OSTER DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS
ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente a advogada Dra. Lúcia Ancona Lopez de
Magalhães Dias.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015718-89.2015.8.26.0003 -Voto no 10.479
2
Apelação Cível no 1015718-89.2015.8.26.0003
Apelante: Proteste -Associação Brasileira de Defesa do Consumidor
Apelado: Oster do Brasil Comércio de Produtos Eletrodomésticos Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 10.479
RESPONSABILIDADE
CIVIL
–
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Ação proposta por
associação
em
defesa
dos
direitos
do
consumidor – Alegado vício em modelos de
liquidificadores da ré que seriam perigosos aos
consumidores
–
Modelos
submetidos
à
certificação do INMETRO – Manuais que indicam
o modo de utilização e riscos – Periculosidade
inerente ao produto que contém lâminas –
Improcedência mantida – Afastamento da
condenação
da
associação
autora
ao
pagamento nos ônus da sucumbência ante o
disposto no art. 18 da LACP –Recurso provido em
parte.
Trata-se de apelação interposta em face de sentença,
às fls. 1.766/1.768, que julgou improcedente ação de obrigação de
fazer, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em
R$15.000,00 ante a impossibilidade de estimar o valor econômico da
causa e por se tratar de causa de complexidade relevante.
Irresignada, recorre a autora, sustentando que o laudo
de segurança de fls. 116/220 atesta defeito de segurança nos
liquidificadores da ré, modelos 4126-017 e 6844-017; os produtos
podem ser melhorados por simples modificação ou aprimoramento e
deve ser afastada a condenação da autora aos pagamento dos
honorários de sucumbência por se tratar de associação de defesa
do consumidor (fls. 1.777/1.787).
Contrarrazões às fls. 1.795/1.814.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015718-89.2015.8.26.0003 -Voto no 10.479
3
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento da apelação (fls. 1.890/1.896).
É o relatório.
A sentença comporta modificação parcial.
Infere-se dos autos que a autora busca a correção de
defeitos nos liquidificadores modelos 4126-017 e 6844-017, uma vez
que estes mantém o funcionamento das lâminas sem o copo,
acarretando riscos aos consumidores.
Ocorre que referidos modelos disponibilizados pela ré
foram certificados pelo INMETRO em abril de 2016, conforme
documentos apresentados pela ré às fls. 1.084/1.091 e contam com
específica indicação de uso em seus manuais (fls. 1.249/1.264).
Daí
porque a periculosidade inerente de alguns
produtos, não acarreta, por si só, qualquer defeito ou vício do
produto, uma vez que referida periculosidade consiste na função
primária do produto, o que ocorre nos liquidificadores,
processadores, batedeiras, facas e outros utensílios de uso
doméstico cujos riscos são considerados normais e previsíveis (art. 8o,
CDC), bastando, nesse caso, que o consumidor seja
adequadamente informado (art. 9o, CDC).
Assim, inexiste óbice à comercialização de produtos
alegadamente perigosos, exigindo-se do consumidor cuidados
especiais claramente indicados nos manuais de utilização.
In casu, mostra-se evidente a prudência na utilização de
produtos que contém lâminas, sendo estas necessárias a atender à
função dos liquidificadores em geral.
Outrossim,
a ação de indenização movida pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015718-89.2015.8.26.0003 -Voto no 10.479
4
consumidora indicada na exordial, que teria dado ensejo à presente
ação pela autora, foi julgada improcedente, reconhecendo-se
culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 12, §3 do CPC.
Nesse sentido:
“Consumidor. Autora que, em acidente doméstico,
sofre lesão grave ao deixar cair em seu olho esquerdo
produto de limpeza que contém soda cáustica em
sua composição. Ação indenizatória movida contra a
fabricante do produto. Demanda improcedente.
Produto de periculosidade inerente. Risco de lesão
previsível
e
regularmente
informado
no
rótulo.
Consumidora que não observou a advertência de
proteger
os
olhos.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação Cível 1018084-26.2014.8.26.0007; Relator (a):
Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional de Itaquera - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/05/2019;)
Com razão a apelante no que se refere ao pedido de
afastamento da condenação ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, uma vez que, nos termos do
art. 181 da Lei no 7.347/85, a associação autora, salvo caso de
comprovada má-fé, é isenta do pagamento.
Daí por que, dá-se provimento em parte ao recurso para
afastar a condenação da autora nos ônus da sucumbência.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
1 Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da
associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e
despesas processuais.